Tribunal: TJPA
Processo: 0003682-07.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003682-07.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: LUIS NICOLAU LEMOS BARRETO MOREIRA, LIDIANE DA SILVA MARTINS, DAISY SANDY DE SOUSA PINHEIRO, TEREZINHA DE AZEVEDO PINTO, OSVALDO CALDERARO DA SILVA FILHO, DIOGO SADECK CALDERARO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança, a qual determinou o restabelecimento de Gratificação de Desempenho Especial (GDE) suprimida por ato da Administração Municipal.

2.O agravante sustenta a inadequação do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, a impossibilidade de incorporação da gratificação aos vencimentos e a desnecessidade de contraditório prévio para sua retirada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível mandado de segurança para impugnar a supressão de gratificação funcional quando a controvérsia é eminentemente jurídica; e (ii) a Administração pode suprimir vantagem remuneratória sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se à reprodução de argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar suas conclusões.
5. A via mandamental mostra-se adequada, pois a controvérsia prescinde de dilação probatória, estando documentalmente demonstrado que a gratificação foi suprimida antes da conclusão do processo administrativo.
6. A supressão de vantagem remuneratória, ainda que de natureza transitória, exige prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
7. O exercício da autotutela administrativa não é absoluto e encontra limites nos direitos fundamentais do servidor, notadamente quando o ato implica redução remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A supressão de gratificação ou vantagem remuneratória de servidor público exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. É cabível mandado de segurança quando a controvérsia sobre a legalidade do ato administrativo é exclusivamente jurídica e comprovada por prova documental pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.10.2014; TJPA, ApCiv 0007847-32.2019.8.14.0031.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Monte Alegre/PA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Remessa Necessária e manteve integralmente a sentença concessiva de segurança
, determinando o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos impetrantes, bem como a restituição dos valores suprimidos, por reconhecer violação ao contraditório e à ampla defesa na supressão administrativa da vantagem. id 24268641.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a
inadequação da via mandamental
, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

Aduz, a
impossibilidade jurídica de incorporação da GDE
, por se tratar de verba transitória e pro labore faciendo, de caráter discricionário, invocando o art. 39, § 9º, da Constituição Federal.

Por fim, a
desnecessidade de prévio procedimento administrativo
para a retirada da gratificação, por se tratar de ato discricionário e sem direito adquirido.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certifico que não f
oram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 25823626.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
consiste em reformar a decisão monocrática que manteve a sentença concessiva de segurança, sustentando, inadequação do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, impossibilidade de incorporação da GDE aos vencimentos e desnecessidade de contraditório prévio para sua supressão.

No que tange à alegada
, verifico que o agravo interno
reproduz, reproduz os argumentos deduzidos anteriormente
, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido,
sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar suas conclusões
.

A alegada inadequação da via mandamental, a controvérsia não exige dilação probatória. O núcleo do debate é jurídico: saber se a Administração poderia suprimir a GDE sem prévio procedimento administrativo e sem resolução definitiva do processo interno. Os próprios autos revelam que
o processo administrativo estava inconcluso quando houve a retirada da gratificação
, fato incontroverso e documentalmente demonstrado, o que configura violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A
tese de que o ato seria discricionário e dispensaria contraditório não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal é no sentido de que
atos administrativos que impliquem redução remuneratória ou supressão de vantagem demandam prévio processo administrativo
, ainda que se trate de verba transitória. O exercício da autotutela não é absoluto e encontra limites nos direitos fundamentais.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização, anulando ato administrativo que reduziu unilateralmente a carga horária e, por consequência, a remuneração de servidora pública municipal, sem instauração de procedimento administrativo prévio e sem motivação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se é válida, à luz dos princípios constitucionais e administrativos, a redução unilateral de carga horária e vencimentos de servidor público, sem prévio procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública está vinculada ao dever de motivação de seus atos, inclusive os discricionários, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade . 4. A redução da jornada de trabalho de servidor público, com impacto direto sobre sua remuneração, configura afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, quando ausente justificativa legal e processo administrativo prévio. 5. A jurisprudência do STF (ARE 660 .010/PR, tema 514 da repercussão geral) reafirma que qualquer alteração de carga horária com impacto remuneratório exige procedimento formal que assegure o contraditório e a ampla defesa. 6. Inexistência de ato administrativo devidamente fundamentado ou procedimento regular instaurado. Manutenção da sentença de procedência .

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . A redução unilateral da carga horária de servidor público, com consequente diminuição de sua remuneração, sem prévio procedimento administrativo, configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

2. A motivação dos atos administrativos é requisito de validade e deve refletir os pressupostos de fato e de direito da decisão administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, arts.
5º
,
LIV
e
LV
;
7º
,
VI
;
37
, caput e
XV
;
CPC
, arts.
1.009
e
85
,
§ 11
. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 660 .010/PR, Rel. Min.
Dias Toffoli
, Plenário, j. 30 .10.2014; TJPA, ApCiv 0003907-19.2016.8 .14.0046; ApCiv 0008153-58.2017.8 .14.0067. (...)(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078473220198140031
28371518, Relator.:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1a Turma de Direito Público).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026